Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732496-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SUCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão proferida na execução que move em desfavor de CARLOS ROBERTO SUCHA, que indeferiu o pedido de busca patrimonial via CNIB. A agravante sustenta, em síntese, que, após inúmeras tentativas de localizar bens do executado, não obteve êxito em medida efetiva para a satisfação de seu crédito. Defende que a utilização da CNIB é indispensável para evitar eventual dilapidação patrimonial e assegurar a efetividade da execução. Aduz que o indeferimento dos pedidos do exequente compromete a satisfação do crédito e viola o princípio da cooperação processual. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizadores são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação desses requisitos. Com relação à probabilidade do direito, observa-se que em maio do corrente ano já fora deferida busca patrimonial por meio de cooperação judicial via sistema SNIPER. Ressalte-se, ademais, que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento n.o 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por “finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada” (art. 2o). A ferramenta CNIB, portanto, não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Ademais, a consulta à CNIB é de acesso público, podendo ser realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento dos encargos devidos, o que dispensa a intervenção judicial. Por fim, não se constata qualquer risco de dano grave ou irreparável à agravante enquanto aguarda o julgamento deste recurso. Assim, diante da ausência dos pressupostos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator